Tribunal: TJMT
Processo: 1023606-52.2026.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023606-52.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ANA LUCIA DIAS DO NASCIMENTO - CPF: 732.547.201-30 (ADVOGADO), FELIPE TAVARES DE JESUS - CPF: 049.214.495-89 (PACIENTE), 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT (IMPETRADO), ANA LUCIA DIAS DO NASCIMENTO - CPF: 732.547.201-30 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), IVAN MAURICIO LEMES - CPF: 030.479.841-07 (TERCEIRO INTERESSADO), YURI LUCAS MAIA DE ALMEIDA - CPF: 042.834.121-71 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN MARQUES SOUZA - CPF: 060.126.701-09 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1023606-52.2026.8.11.0000

PACIENTE: FELIPE TAVARES DE JESUS
IMPETRANTE: ANA LUCIA DIAS DO NASCIMENTO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que manteve prisão preventiva decretada em ação penal pela suposta prática do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/06), fundada na garantia da ordem pública, no contexto de investigação sobre tráfico interestadual de drogas. A defesa sustenta constrangimento ilegal pela desproporcionalidade da custódia, diante da primariedade, da participação periférica atribuída ao paciente e do tempo de prisão cautelar já cumprido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a manutenção da prisão preventiva, após quase um ano de segregação cautelar, viola o princípio da homogeneidade das medidas cautelares; e (ii) saber se a prisão preventiva pode ser substituída por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da homogeneidade, como expressão da proporcionalidade e da presunção de inocência, impede que a prisão provisória imponha ao acusado situação mais gravosa do que aquela que poderá resultar de eventual condenação definitiva.

4. O paciente responde apenas pelo crime do art. 35,
caput,
da Lei n. 11.343/06, infração não equiparada a hedionda, sendo primário, sem antecedentes criminais válidos e com imputação de participação aparentemente periférica na associação.

5. Condenações definitivas proferidas no mesmo contexto investigativo revelam penas inferiores a seis anos para corréus com circunstâncias pessoais e funções mais gravosas, o que permite antever, com razoável segurança, que eventual pena aplicada ao paciente não superará patamar incompatível com a custódia cautelar já cumprida.

6. O tempo de prisão preventiva, iniciado em 15 de julho de 2025, aproxima-se de período suficiente para repercutir em eventual detração ou progressão de regime, tornando desproporcional a manutenção da medida extrema.

7. Embora os fundamentos originários da prisão preventiva possam ter sido idôneos, a proporcionalidade deve ser reavaliada à luz do estágio atual do processo, já concluso para sentença, e do tempo de segregação cautelar suportado.

8. As circunstâncias pessoais favoráveis, a fase final do processo e a suficiência de cautelares alternativas autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas diversas, nos termos dos arts. 282, § 6º, e 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Tese de julgamento:
"

1. A manutenção da prisão preventiva viola o princípio da homogeneidade quando, diante de parâmetros objetivos extraídos dos autos, o tempo de custódia cautelar já cumprido se mostra potencialmente mais gravoso do que os efeitos da provável condenação. 2. A prisão preventiva pode ser substituída por medidas cautelares diversas quando, embora presentes fundamentos originários para a custódia, a proporcionalidade em sentido estrito deixa de justificar a manutenção da medida extrema."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LVII; CP, art. 59; CPP, arts. 282, § 6º, 312 e 319; Lei n. 11.343/06, art. 35,
caput
; LEP, art. 112.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, HC nº 1021421-41.2026.8.11.0000, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, j. 16.06.2026; TJMT, HC nº 1025068-78.2025.8.11.0000, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 23.09.2025; TJMT, HC nº 1017878-64.2025.8.11.0000, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, j. 22.07.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1023606-52.2026.8.11.0000

PACIENTE: FELIPE TAVARES DE JESUS
IMPETRANTE: ANA LUCIA DIAS DO NASCIMENTO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, aviado em favor de
Felipe Tavares de Jesus
, preso pela suposta prática do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/06), apontando como autoridade coatora o juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças.

A impetrante sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal na manutenção da custódia cautelar, sob o argumento de afronta ao princípio da homogeneidade das medidas cautelares.

Afirma que o paciente está preso desde 15 de julho de 2025, há mais de dez meses, e responde exclusivamente pelo delito de associação para o tráfico de drogas, infração que não possui natureza hedionda e cuja pena mínima abstratamente prevista é de três anos de reclusão.

Argumenta que, em caso de eventual condenação, a pena definitiva não deverá ultrapassar cinco anos, circunstância que conduziria, em tese, à fixação do regime inicial semiaberto, incompatível com a manutenção da prisão preventiva.

Aduz, ainda, que, mesmo na hipótese de imposição de regime inicial fechado, o período de prisão provisória já cumprido supera a fração de 1/6 da pena máxima projetada, suficiente para eventual progressão de regime, o que tornaria a segregação cautelar mais gravosa do que a própria sanção definitiva.

Ao final, requereu a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1023606-52.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, a impetrante pretende fazer cessar suposto constrangimento ilegal suportado pelo paciente, decorrente de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que decretou sua prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Consta da denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso que, em período não precisamente delimitado, mas ao menos compreendido entre 2 de abril de 2024 e 8 de novembro de 2024, o paciente Felipe Tavares de Jesus, em unidade de desígnios com Ivan Maurício Lemes, Willian Marques Souza, Yuri Lucas Maia de Almeida e outros indivíduos vinculados às fases anteriores da denominada Operação Escamotes, teria se associado para a prática reiterada do crime de tráfico interestadual de drogas.

Segundo a peça acusatória,
Felipe Tavares de Jesus
integraria associação voltada ao tráfico interestadual, exercendo a função de intermediador das drogas adquiridas, além de buscá-las junto ao fornecedor e mantê-las em depósito. Por essa razão, foi denunciado como incurso no art. 35,
caput,
da Lei n. 11.343/06, em concurso com os demais acusados.

As investigações foram conduzidas pela Polícia Federal, sob a presidência do Delegado José Félix Jesus da Rocha, no âmbito da 3ª fase da Operação Escamotes. Os elementos informativos que embasam a imputação dirigida ao paciente foram extraídos, em sua totalidade, da análise telemática do aparelho celular do corréu Flávio Henrique Lucas, preso na 1ª fase da operação.

Conforme apurado, os diálogos envolvendo Felipe restringem-se ao período de 22 a 24 de abril de 2024, ocasião em que ele teria intermediado a aquisição de drogas para o grupo. O próprio Delegado de Polícia Federal confirmou em juízo que, no aparelho celular do paciente, não foram encontradas informações relevantes para a investigação, bem como que nenhum material ilícito foi apreendido em sua residência. Também não foram identificados outros diálogos ou transações financeiras envolvendo o paciente, além daqueles registrados nos três dias mencionados.

Importa destacar, ainda, que Felipe não figura na denúncia como líder, financiador ou transportador da associação criminosa. Sua atuação, ao menos segundo os elementos informativos até aqui produzidos, teria se limitado à intermediação pontual de uma aquisição de drogas, sem indicação de envolvimento em outros carregamentos, em movimentações financeiras expressivas ou em atividades de contrainteligência.

O processo de origem encontra-se em sua fase final, aguardando a prolação de sentença pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças desde 2 de junho de 2026, após o encerramento da instrução e a apresentação das alegações finais por todas as partes.

A questão central posta neste
habeas corpus
consiste em verificar se ainda subsiste a necessidade de manutenção da prisão preventiva de Felipe Tavares de Jesus, consideradas sua primariedade, a imputação exclusiva do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35,
caput,
da Lei n. 11.343/06), e o transcurso de quase um ano de segregação cautelar, especialmente à luz do princípio da homogeneidade das medidas cautelares.

No caso concreto, a manutenção da custódia cautelar já não se revela imprescindível.

O princípio da homogeneidade das medidas cautelares constitui desdobramento do postulado da proporcionalidade, extraído do art. 5º, inciso LIV, da Constituição Federal, segundo o qual ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Em sua dimensão material, o devido processo legal impõe que toda restrição à liberdade individual seja necessária, adequada e proporcional ao fim legitimamente pretendido.

No campo das medidas cautelares pessoais, o princípio da homogeneidade impede que a prisão provisória imponha ao acusado situação mais gravosa do que aquela que poderá resultar de eventual condenação definitiva. Trata-se, em última análise, de vedação à antecipação da pena, diretriz que encontra amparo não apenas no postulado da proporcionalidade, mas também no princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal).

É certo que a aplicação do princípio da homogeneidade em sede de habeas corpus, antes da prolação da sentença, exige cautela. Sua incidência pressupõe a possibilidade de antever, com razoável segurança e a partir de parâmetros objetivos, o regime de cumprimento de pena que poderá ser fixado em caso de condenação. Não se trata, portanto, de exercício especulativo, mas de análise técnica e jurídica fundada em elementos concretos extraídos dos autos.

No caso em exame, essa análise é possível e necessária.

Felipe Tavares de Jesus responde exclusivamente pelo crime previsto no art. 35,
caput,
da Lei n. 11.343/06, cuja pena abstratamente cominada é de 3 a 10 anos de reclusão, além do pagamento de 700 a 1.200 dias-multa. Trata-se de infração penal não equiparada a crime hediondo, razão pela qual, para fins de progressão de regime, incide, em princípio, a fração de 1/6, nos termos do art. 112 da LEP.

Para a projeção da pena provável, devem ser considerados os seguintes elementos objetivos.

Primeiro, o paciente é tecnicamente primário e não ostenta antecedentes criminais. A única anotação constante de sua folha refere-se a inquérito policial instaurado em 2022 por suposta infração ao art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, sem distribuição nem decisão registrada, circunstância que não caracteriza maus antecedentes. A primariedade, à luz do art. 59 do Código Penal, favorece a fixação da pena-base no mínimo legal ou em patamar próximo.

Segundo, a imputação atribuída ao paciente revela participação periférica. Extrai-se da denúncia que sua conduta teria se limitado à intermediação pontual de uma aquisição de drogas, no período de 22 a 24 de abril de 2024, sem demonstração de atuação em outros carregamentos, liderança, financiamento, transporte ou coordenação de atividades ilícitas. Não se aponta, portanto, posição de proeminência na estrutura do grupo.

Terceiro, não houve apreensão de drogas ou de outros materiais ilícitos na residência do paciente. Também não foram encontrados, em seu próprio aparelho celular, elementos relevantes para a investigação. A imputação baseia-se em conversas extraídas do telefone de terceiro, sem indicação de movimentação financeira expressiva vinculada ao paciente.

Quarto, há parâmetro concreto extraído de condenações definitivas proferidas no mesmo contexto da Operação Escamotes. No julgamento dos Embargos de Declaração n. 1012625-20.2024.8.11.0004, ocorrido em 4 de novembro de 2025, sob a minha relatoria, este Tribunal fixou as penas definitivas de corréus da 2ª fase da Operação Escamotes, pelo mesmo crime de associação para o tráfico, nos seguintes patamares:

- Rodrigo Bortolini: condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado, em razão da existência de maus antecedentes;

- Nilson Aparecido Cebalho Teixeira: condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, em razão de sua reincidência;

- Sérgio Reis de Oliveira Júnior: condenado à pena de 5 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, também em razão da reincidência.

Tais corréus apresentavam circunstâncias significativamente mais desfavoráveis do que as atribuídas ao paciente: Nilson e Sérgio eram reincidentes; Rodrigo possuía maus antecedentes; e todos exerciam funções de maior relevância na estrutura criminosa, como financiadores, articuladores ou transportadores. Ainda assim, as penas definitivas não ultrapassaram 5 anos e 10 meses de reclusão.

Felipe Tavares de Jesus, ao contrário, é primário, não possui antecedentes criminais e, segundo a própria imputação, teria desempenhado atuação periférica. Nessa perspectiva, a análise técnica fundada em parâmetros objetivos permite antever, com razoável segurança, que eventual pena a ele aplicada não deverá superar o patamar de 5 anos de reclusão.

O paciente encontra-se preso preventivamente desde 15 de julho de 2025. Assim, na data do presente julgamento,
o período de segregação cautelar

aproxima-se de 12 meses
.

Projetada a pena razoavelmente esperada para o caso, à luz dos precedentes concretos já julgados por esta Câmara Criminal no mesmo contexto fático, o tempo de prisão cautelar já cumprido alcança, ou ao menos se aproxima de alcançar, período suficiente para fins de detração ou progressão de regime, mesmo na hipótese de eventual fixação de regime inicial fechado.

Esse quadro revela a desproporcionalidade da manutenção da prisão preventiva. Manter o paciente segregado quando o tempo de custódia já cumprido, considerada a detração, seria suficiente para viabilizar a progressão ao regime semiaberto em caso de condenação equivale a impor-lhe situação mais gravosa do que aquela que poderá resultar da própria sentença condenatória. A prisão preventiva, nessa conjuntura, aproxima-se indevidamente de antecipação de pena, vedada pelo art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.

Ademais, aguardar a prolação da sentença para somente então reconhecer, em eventual fase de execução penal, que o tempo de prisão cautelar já superava o necessário à progressão de regime significaria perpetuar constrangimento ilegal que pode e deve ser sanado desde logo. A tutela constitucional da liberdade individual não admite postergação injustificada quando evidenciada a desproporcionalidade da medida extrema.

O contexto da Operação Escamotes, amplamente conhecido por esta Câmara em razão dos diversos julgamentos realizados em suas fases anteriores, fornece parâmetros objetivos e concretos para a aplicação do princípio da homogeneidade com a segurança técnica exigida. Não se trata de conjectura sobre pena futura, mas de análise fundada em condenações definitivas já proferidas por este Tribunal, no mesmo contexto fático e pelo mesmo crime, inclusive em relação a acusados com circunstâncias pessoais e funcionais mais gravosas.

Registre-se que esta Câmara, nos julgamentos do HC n. 1030579-57.2025.8.11.0000, em 30 de setembro de 2025, e do HC n. 1007487-16.2026.8.11.0000, em 10 de março de 2026, denegou ordens anteriormente impetradas em favor do mesmo paciente. Todavia, aquelas decisões foram proferidas em momentos processuais distintos, quando a instrução ainda estava em curso ou havia sido recentemente encerrada.

No presente caso, a instrução já se encerrou há tempo considerável, e o feito encontra-se concluso para sentença há quase 30 dias. Esse dado, inexistente ou não consolidado nas impetrações anteriores, autoriza nova análise e justifica a conclusão ora adotada.

Não se ignora que a prisão preventiva do paciente foi decretada e mantida com fundamento na garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, a partir de elementos que indicariam sua inserção em associação criminosa estruturada. Tais fundamentos, em tese, possuem idoneidade para justificar a custódia cautelar.

Contudo, a existência de fundamentos válidos para a decretação inicial da prisão preventiva não afasta, por si só, a incidência posterior do princípio da homogeneidade. A proporcionalidade exige que a medida seja não apenas adequada e necessária, mas também proporcional em sentido estrito. Isso significa que os benefícios decorrentes da custódia cautelar não podem ser superados pelos ônus impostos ao acusado. Quando o tempo de prisão provisória já cumprido se mostra suficiente para repercutir, em caso de condenação, na progressão de regime, a medida extrema deixa de ser proporcional, ainda que os fundamentos originários tenham sido idôneos.

Nesse cenário, a manutenção da prisão preventiva, neste momento processual, não atende ao requisito da proporcionalidade em sentido estrito, pois impõe a réu primário, denunciado por crime não hediondo e com participação aparentemente periférica na associação, ônus superior ao que provavelmente decorrerá da própria condenação.

Colhe-se, a propósito, da jurisprudência desta Câmara Criminal:

[...] 1. A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, diante da reiteração delitiva evidenciada pelo fato de o paciente ter retornado à prática criminosa dois dias após deixar o cárcere, o que demonstra, em tese, risco concreto de continuidade delitiva e desprezo pelas medidas estatais anteriormente impostas.

2. As condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de “fixação de medidas cautelares diversas da prisão” (STJ, RHC nº 132.743/MG).

3. A delimitação da conduta criminosa, subtração de gêneros alimentícios e numerário de pequena monta - R$ 93,25 (noventa e três reais e vinte e cinco centavos) - sem violência ou grave ameaça, e as condições pessoais favoráveis do paciente [primariedade, idade produtiva e endereço certo] autorizam, em juízo de proporcionalidade, a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas.

4. “
Conquanto as circunstâncias mencionadas pelo Juízo singular revelem a necessidade de algum acautelamento da ordem pública [...], não se mostram tais razões bastantes, em juízo de proporcionalidade, para manter o paciente, que é primário, sob o rigor da cautela pessoal mais extremada, tendo em vista que a infração a ele imputada teria sido cometida sem o emprego de violência ou grave ameaça
” (STJ, HC nº 614.794/SP). [...]
(N.U 1021421-41.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/06/2026, Publicado no DJE 25/06/2026)

[...] 3. A prisão preventiva exige, nos termos do art. 312 do CPP, demonstração concreta da necessidade de resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, o que não se verifica de forma suficiente no caso concreto.

4. O crime imputado ao paciente [porte ilegal de arma de uso restrito com numeração suprimida] embora grave, foi cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, o que fragiliza a imposição da medida extrema.

5. A eventual sanção penal aplicável não implicaria, a princípio, o cumprimento de pena em regime inicial fechado, sendo desproporcional manter a prisão preventiva com base apenas na gravidade abstrata do delito, em desrespeito ao princípio da homogeneidade.

6. Os antecedentes indicados na decisão de primeiro grau não configuram reincidência nem maus antecedentes, havendo apenas um inquérito em curso sem denúncia formalizada, o que reduz o peso da alegada reiteração delitiva.

7. A jurisprudência admite a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas quando ausente violência ou ameaça e o paciente apresenta condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa. [...]
(N.U 1025068-78.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/09/2025, Publicado no DJE 30/09/2025).

[...] 1. A prisão preventiva pode ser substituída por medidas cautelares alternativas quando presentes condições pessoais favoráveis e não houver necessidade demonstrada de segregação cautelar.

2. O princípio da homogeneidade veda a imposição de cautela mais gravosa do que a medida final em potencial julgamento. [...]
(N.U 1017878-64.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/07/2025, Publicado no DJE 29/07/2025).

A revogação da prisão preventiva, contudo, não implica a colocação do paciente em liberdade plena e irrestrita. Nos termos do art. 282, § 6º, do CPP, a prisão preventiva somente deve ser decretada quando não for cabível sua substituição por medida cautelar diversa. Revogada a custódia extrema, impõe-se a aplicação de cautelares alternativas adequadas e suficientes para preservar a ordem pública, a aplicação da lei penal e o regular desenvolvimento do processo.

Consideradas as circunstâncias do caso concreto – paciente primário, com residência fixa em Cuiabá, exercício de atividade laboral lícita e processo em fase final, aguardando sentença –, reputo viável e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
CONCEDO

a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Felipe Tavares de Jesus
para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas:

(i)
declarar o endereço de sua residência e onde poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança
;

(ii) comparecer mensalmente em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

(iii)
não se ausentar do território da Comarca de seu domicílio, por mais de 24h (vinte e quatro horas), sem prévia comunicação judicial; e

(iv) não se envolver em outro fato criminoso.

Delego ao Juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente
Felipe Tavares de Jesus
,
salvo se por outro motivo estiver preso
, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas,
as quais deverão constar do mandado,
e
sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026